Tribunal: TJDFT
Processo: 0709152-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IMACULADA CONCEICAO PEREIRA GASPAR contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de arbitramento de honorários, movido em face de JOSE NETO PEREIRA LIMA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com vistas a obter o arresto cautelar de bens do ora Agravado, nos seguintes termos: Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, pugna a parte requerente pela concessão do arresto cautelar para que seja constringido um imóvel de titularidade do requerido com intuito de resguardar o feito. Na espécie, verifico que o requerente postula pelo deferimento de tutela cautelar com o fito de antecipação das medidas constritivas normalmente deferidas na fase executória (sub-rogação) com o propósito de constringir patrimônio da parte ré suficiente para cobrir o valor buscado pelo autor e, assim, garantir o resultado útil do processo na hipótese de vir a ser granjeada com Sentença de Mérito Procedente. Entendo que, na espécie, os elementos exigidos ao art. 300 do CPC não estão presentes. A parte requerente não trouxe aos autos nenhum elemento concreto para demonstrar que a parte requerida estaria, de fato, a dilapidar seu patrimônio, visando ludibriar credores. Os documentos anexados ao ID matriz 117072216 refere-se a processo de extinção de condomínio, em razão da dissolução da sociedade conjugal. Neste sentido, eventual perigo na demora torna-se inerente ao próprio desenvolvimento regular do processo, não exigindo, portanto, a tomada de posturas excepcionais ante hipotética situação alarmante, que na espécie não restou demonstrada. A concessão da tutela de urgência cautelar em demandas desta jaez é medida excepcional. Isto porque o arresto está destinado à salvaguarda de crédito firme e concreto, descrito em prova literal da dívida líquida e certa, o que não se evidencia dos autos, pois trata-se de ação de arbitramento de honorários. Só em hipóteses cabais se faz crível a concessão da medida para, de fato, evitar o “ganha, mas não leva”, que pode ser criado pelo requeridos por intermédio da dilapidação do patrimônio próprio ou sua camuflagem. Tal expediente, contumaz por aqueles que utilizam de medidas para além do contraditório para burlar a satisfação da parte lesada, não restara neste feito demonstrada. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte autora para, caso queira, apresente réplica à contestação, no prazo de 15 dias. A Agravante sustenta que o Agravado vem dilapidando seu patrimônio, assim, o único meio da Agravante garantir o recebimento de seu crédito é por meio do arresto cautelar do imóvel indicado no pedido deduzido nos autos do processo n. 0700957-59.2022.8.07.0020. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja determinado o arresto do imóvel. Ausente o preparo, uma vez que a Agravante é beneficiária da gratuidade de justiça nos autos principais. A liminar foi indeferida, conforme decisão ID n. 33949260, págs. 01/03. Contrarrazões ID n. 34832466, págs. 01/02. O Agravado informa que o Juízo de origem acolheu a preliminar de incompetência territorial arguida em contestação, ao tempo em que proferiu decisão determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás – GO. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, o Agravado informa que foi proferida decisão nos autos principais, determinando a sua remessa a uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás – GO, consoante ID n. 122722816, pág. 4, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo. Transcrevo o teor da decisão: Na hipótese dos autos, entendo que a preliminar de incompetência territorial deve ser acolhida. Isso porque, a ação versa sobre direito pessoal, de modo que, em regra, deve ser processada e julgada no foro do domicílio do réu. No caso, a competência é relativa, tendo a parte ré arguido a incompetência do Juízo em sua contestação, evitando, dessa forma, sua prorrogação. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DOS RÉUS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de demanda fundada em direito pessoal, o critério de competência é de natureza territorial e, portanto, relativa, atraindo a regra geral inserta no art. 46 do Código de Processo Civil, segundo a qual, o domicílio do réu, em regra, é o foro competente para dirimir a controvérsia. 2. Recurso não provido. Unânime.” (Acórdão 1250108, 07049236120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. REGRA GERAL. RELAÇÃO DE NATUREZA DE DIREITO PESSOAL. FORO DE ELEIÇÃO. NÃO PREVALÊNCIA. 1. A competência para processar e julgar ação monitória aparelhada em cheque prescrito é do foro de domicílio do réu, pois, com a perda da ineficácia executiva do título, remanesce a obrigação de direito pessoal, sendo de rigor a incidência da regra geral prevista no art. 46 do CPC/15. 2. Com a prescrição do título executivo, as regras pactuadas na relação jurídica fundamental são irrelevantes para a definição do foro competente para dirimir as controvérsias do contrato, motivo pelo qual não prevalece o foro de eleição definido pelas partes contratantes. 3. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo Suscitado.” (Acórdão 1293453, 07397535320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, , Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/10/2020, publicado no DJE: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. LEI DO CHEQUE AFASTADA. ENDOSSO EM BRANCO. TÍTULO AO PORTADOR. LEGITIMIDADE ATIVA DO POSSUIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A competência para processar e julgar ação monitória, baseada em cheque prescrito, é o foro do domicílio do devedor (art. 49/CPC), em detrimento do foro estabelecido pelo 2o, inc. I, da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque). 2. O endosso em branco torna o cheque ao portador. Portanto, seu possuidor tem legitimidade para cobrar o valor estampado na cártula através da ação monitório. 3. O credor não precisa mencionar na petição inicial ou comprovar a causa debendi no curso da ação (Súmula 531 do STJ). 4. É possível que o devedor, por meio de embargos, discuta a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão do título de crédito, cabendo-lhe ainda a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Acórdão 1274206, 07311600320188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 5/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se que ainda que a parte autora defenda em sua réplica à contestação a incidência do disposto no artigo 53, III, “d”, do Código de Processo Civil à espécie, a fim de demonstrar a competência deste Juízo para o processamento e julgamento do feito, a incidência do referido dispositivo legal também provocaria o deslocamento da competência para o foro do domicílio da parte ré. O regramento em questão estabelece como competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação que lhe exigir o cumprimento. No caso, a obrigação que a parte autora está a exigir o cumprimento é o pagamento de honorários, decorrentes de serviços advocatícios supostamente prestados à parte ré. A parte autora não trouxe aos autos qualquer termo de contrato, informando que essa contratação teria se dado de maneira verbal. Em se tratando do local do pagamento, o artigo 327 do Código Civil estabelece que, salvo disposição em contrário convencionada entre as partes, o pagamento deve ocorrer no foro do domicílio do devedor, que, no caso, é o Município de Águas Lindas de Goiás – GO. Assim, com a devia vênia, seja pela incidência do disposto no artigo 46 do CPC e/ou pelo disposto no artigo 53, III, “d”, do CPC, a ação deve ser processada no domicílio da parte ré, já que lá é o local onde a obrigação que ora está a requerente a exigir o cumprimento deve/deveria ser adimplida. Em face do exposto, com base nos artigos 46, 53, III, “d” e 64, § 3o, todos do Código de Processo Civil, bem como considerando o disposto no artigo 327 do Código Civil, acolho a exceção de incompetência relativa deduzida pela parte ré em contestação, de modo que determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás – GO, que é o foro do domicílio da parte ré, bem como do local onde a obrigação objeto da ação deve/deveria ser cumprida. O acolhimento da exceção de incompetência relativa deduzida pelo Réu/Agravado, em contestação, torna sem efeito a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com vistas a obter o arresto cautelar de bens do Agravado. Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a perda do objeto. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator